Tribunal: TJMT
Processo: 1015688-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015688-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (AGRAVADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (AGRAVADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (AGRAVADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015688-65.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS E DO SÓCIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MEDIDA PREMATURA QUE REQUER A PRÉVIA RESOLUÇÃO ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em que pese o art. 301 do CPC prever que o juiz poderá utilizar medidas cautelares que busquem assegurar o direito da parte, dentre estas o
arresto, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrados os requisitos da tutela, principalmente porque ainda pendente a solução quanto à própria questão da rescisão contratual, mostrando-se precipitada qualquer medida que imponha a constrição de bens dos demandados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1015688-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI.

AGRAVADOS
:
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS.

Processo na origem: 1005253-67.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
de decisão que indeferiu o pedido de produção de prova.

AÇÃO
: EMBARGOS À ARREMATAÇÃO, na Ação Anulatória de Leilão e Arrematação (Proc. n.º
1005253-67.2017.8.11.0003
) que
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
move contra
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA E IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 218440157 - Pág. 96): indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual pretendia o arresto de valores ou bens dos requeridos.

AGRAVO
:
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
alega, em apertada síntese, que requereu a tutela de urgência para determinar o arresto de dinheiro, veículos e imóveis em nome dos réus, até o limite da quantia reclamada (R$100.000,00), porém o pedido foi indeferido. Afirma que o caso comporta a aplicação do CDC, porque deve ser considerada a teoria finalista mitigada, já que é um investidor ocasional. Argumenta que a primeira requerida descumpriu o contrato, porque extrapolou o prazo razoável para a entrega do imóvel adquirido, o que enseja a sua rescisão e a restituição de todos os valores pagos. Defende a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, razão pela qual indicou a empresa IT e IGOR para figurar no polo passivo da demanda. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar o arresto de dinheiro ou bens em nome dos requeridos e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela.

CONTRAMINUTA

(ID 230794653): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015688-65.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora agravante, relata que celebrou com a
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
um contrato de promessa de compra e venda para a aquisição da unidade descrita como apartamento de nº 901, de um empreendimento comercial e hoteleiro, situado no bairro Jardim dos Ipês, em Sorriso/MT, que seria denominado VUIELLO SORRISO HOTEL, com área de 10.500 m2, 10 andares, 120 unidades de apartamentos, pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), em 27 de abril de 2023.

Descreve que pagou a primeira parcela correspondente à entrada de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em 10/05/2023 e deveria pagar mais uma parcela de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em 10/08/2023, porém teve conhecimento de que o terreno onde o empreendimento seria construído não pertencia à requerida e era objeto da Ação de Rescisão de Contrato (Processo de n. 1008698-69.2023.8.11.0040), em curso perante a 3ª Vara Cível daquela Comarca, na qual litigam CESAR RICARDO DOS SANTOS EGÍDIO LTDA (proprietária do terreno) e a requerida NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..

Certo de que não receberá o imóvel, porque a requerida nem deu início à construção e corre o risco de perder o terreno, propôs a ação de rescisão do compromisso de compra e venda, com pedido de tutela de urgência de arresto, que foi indeferido.

Essa constitui a decisão ora agravada.

Busca o agravante a reforma da decisão, de modo a deferir o pedido de arresto correspondente ao valor que pretende ver restituído em caso de rescisão do contrato.

Em que pese o art. 301 do CPC prever que o juiz poderá utilizar medidas cautelares que busquem assegurar o direito da parte, dentre estas o arresto, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não logrou o autor, ora agravante, demonstrar que se faz necessário o arresto dos bens dos demandados, porque apesar de serem também requeridos em outra ação de rescisão contratual, promovida pelo proprietário do imóvel onde deveria ser construído o empreendimento adquirido pelo autor, referida ação ainda não foi julgada, de modo que não se pode afirmar que, no final, a venda do imóvel será desfeita.

Também não se pode afirmar que referido empreendimento não pode ser erguido em local diverso, sem desnaturar as condições contratadas pelo autor.

Mais ainda, não há, como bem destacou a decisão agravada, provas de que os agravados estejam dilapidando ou ocultando bens e patrimônio, de forma fraudulenta, a fim de se esquivar de futura cobrança.

Ou ainda que se aplicaria ao caso o instituto da desconsideração da personalidade jurídica da requerida, de modo a incluir em futura cobrança patrimônio pessoal de seus sócios, também incluídos no polo passivo da demanda.

Portando, não basta a simples alegação de inadimplemento do contrato por parte dos devedores para autorizar o uso de medidas constritivas, sendo necessária a demonstração inequívoca dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, os quais, por sua vez, não foram verificados.

Nesse sentido:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO CAUTELAR. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NA MODALIDADE DE ARRESTO CAUTELAR (ART. 300/ 301 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -
No caso específico da cautelar de arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência
.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

IV – Recurso desprovido. (N.U 1019972-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO ON LINE. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

Recurso desprovido. (N.U 1018834-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Nesse passo, não é possível o deferimento da
tutela
antecipada cautelar de
arresto,
sem a demonstração inequívoca de existência de dívida líquida e certa, o que somente ocorrerá com o reconhecimento do direito do autor de rescindir o contrato e obter a restituição do valor pago, e que os devedores, se encontrando em estado de insolvência, estejam agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito, o que, no caso, não restou demonstrado.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter

a decisão que rejeitou o pedido de tutela de urgência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024